Tribunal: STF
Processo: RHC 85253
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-04-05
Data de publicação: 2005-04-05

Ementa:
E M E N T A: RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” - PRISÃO CIVIL - DEPOSITÁRIO INFIEL - PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA - FALTA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA ALEGAÇÃO DEDUZIDA NO “WRIT” CONSTITUCIONAL - INDAGAÇÃO PROBATÓRIA EM TORNO DOS ELEMENTOS QUE JUSTIFICARIAM A INVALIDADE DA PRISÃO - IMPOSSIBILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” - RECURSO IMPROVIDO.